Tribunal: TJMT
Processo: 1035871-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035871-56.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDENIRA FIRMINO MARIANO - CPF: 800.809.281-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. B. M. S. S. - CPF: 097.898.681-46 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENIRA FIRMINO MARIANO - CPF: 800.809.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
CRIANÇA DIABETES MELLITUS TIPO 1 – HIPERGLICEMIA
–
RISCO DE
COMORBIDADES
– BOMBA DE INSULINA

–
LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA -
OBRIGAÇÃO DO PO
DER
PÚBLIC
O

–
ARTIGO
196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –

RECURSO PROVIDO

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Ryan Breno Mariano Sena Santiago
,
representado por sua genitora
Valdenira
Firmino Mariano, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1035871-56.2021.8.11.0002, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta a parte Recorrente que o infante, Ryan Breno Mariano Sena Santiago

apresenta
quadro de

Diabete
s
Mellitus Tipo I
e necessita de
bomba de insulina
e seus assessórios
, conforme comprovado pelo laudo médico,
sob pena de agravamento da

doença,
complicações como lesões
,
placas nos vasos

sanguíneos, retinopatia diabética, dentre outras enfermidades
.

Argumenta que o parecer desfavorável emitido pelo NAT,
não deve sobrepor-se à necessidade do
infante, comp
rovada por meio do laudo fornecido pelo médico que o acompanha.

A parte Apelada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões
, conforme certidão, encartada nos autos (id. 171564060).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Parecer da lavra d
o
Dr
.
Paulo Ferreira Rocha,
opinou pelo provimento do recurso (id.
172310182)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, verifica-se que
o

infante,
com 07 (sete) anos de idade,
apresenta diagnóstico de
Diabetes Mellitus Tipo I
,
há cerca de um ano,
razão pela qual, necessita de aparelho, com bomba de infusão contínua, de insulina, para melhor controle glicêmico.

Os

documentos acostados aos autos, tais como laudo
médico
e exames, comprovam que
o infante ficou internado, por 04 (quatro) dias, por apresentar hiperglicemia
e queixa de dor lombar (com litíase renal bilateral),
ocasião em que foi encaminhado para
consultas com
m
édico
s das especialidades de

endocrinologia, nefrologia, psiquiatr
i
a
-
já que faz uso de Fluoxetina

-
,
bem como nutricionista e psicólogo.

A médica que o acompanha, assim exaro
u
no relatório
(id. 171563983):

Paciente Ryan Breno Mariano Sena Santiago, portador de Diabetes Me
llitus, Tipo 1, desde os 06 anos de idade, necessitando de melhor controle de glicemia, sendo indicado Bomba
d
e Insulina,
para controle e prevenção de possíveis comorbidades, como Nefropatia diabética, Neurop
atia diabética, cegueira, dentre outros eventos cardiovasculares. Paciente se beneficia do uso da bomba para melhor
qualidade de vida diária e desenvolvimento.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas
normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de
verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o
infante, necessita da bomba de insulina, para melhor controle glicêmico,

já que recentemente foi internado com quadro de hiperglicemia e litíase renal bilateral (pedra no rim),
sob pena de apresentar

várias

comorbidades
renais
, neurológicas, cardiovasculares etc.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza,
na medida que
decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–

DESNECESSÁRIA
– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
– INAPLICABILIDADE
DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos,
sob pena
de ofensa aos
arts
.
6
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Assim, deve ser assegurado o necessário tratamento a
paciente,
sob pena
de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
7
DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos
arts
. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da
patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7
do STJ. 6. A intervenção do Judiciário na
implementação
de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2017) (grifei)

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização d
e insumo, consistente em

bomba de infusão
,
contínua de insulina
, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Anoto que
o fundamento da sentença, quanto a aus
ê
ncia de provas de uso dos tratamen
t
os oferecidos pelo SUS,
não deve prevalecer, visto que,

conforme o laudo médico,
o
infante

foi diagnosticado há um ano, já apresentando hiperglicemia e problema renal
, de modo que não há falar em improcedência
do pedido
,
por essa
razão
.

Assim
, nada obstante a
judicialização
do pedido d
o

recorrente
, entendo, por bem,
reformar
a sentença de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos
tratamentos
necessários.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo d
a parte autora,
para
condenar a
parte Apelada,
ao fornecimento do

insumo
vindicado em favor do autor,
sob pena
de serem tomadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 193, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023